Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-86.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548/STF. APLICABILIDADE. TRANSPORTE ESCOLAR. PORTARIA No 192/2019. REQUISITOS AUSENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ressalvado o ponto de vista pessoal desta Relatoria - no sentido de que o atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resulta em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional - em razão do princípio da colegialidade (em obediência ao que decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal - STF no Tema 548, bem como à jurisprudência desta egrégia 7a Turma Cível), mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido concernente a condenação do Distrito Federal à consolidação da matrícula do menor em creche já disponibilizada (Centro de Educação da Primeira Infância Orquídea do Cerrado), às custas do Estado, até o surgimento de vaga em unidade pública de ensino, se o caso de instituição particular.
2. A Portaria no 192/2019 estabelece os critérios e procedimentos para oferta do transporte escolar aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 2.1. No caso, não se revela lícito ao Poder Judiciário ignorar os requisitos administrativos estabelecidos na aludida Portaria, requisitos cumulativos não preenchidos pela infante e não passíveis de ilegalidades manifestas.
3. Nos termos do Tema 1.002/STF, os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública, ainda que esta atue contra ente público ao qual pertence, vedada a compensação. 3.1. Na hipótese, considerando o valor muito baixo da causa, necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo (R$ 2.000,00), em consonância com o que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, distribuídos na proporção de 50% (metade) para cada, em razão da sucumbência recíproca (art. 86, “caput”, do CPC).
4. Recursos conhecidos. Apelação do réu não provida. Recurso do autor parcialmente provido.